Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-57.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800466-57.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0800466-57.2024.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. LEI 14.126/2021. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a isenção do IPVA no licenciamento anual do veículo do impetrante, para o ano de 2024 e anos subsequentes, com base na deficiência visual denominada visão monocular.

A legislação estadual, conforme o artigo 3º, XII da Lei nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, assegura a isenção do IPVA para pessoas com deficiência física. A Lei 14.126/2021, em seu artigo 1º, classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

O impetrante comprovou adequadamente sua condição de pessoa com deficiência visual por meio de perícia médica realizada por clínica credenciada ao DETRAN/PA, que atestou a visão monocular permanente. Além disso, a documentação apresentada corrobora a necessidade de isenção para evitar violação dos direitos das pessoas com deficiência, conforme a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Concedo a segurança, confirmando a liminar concedida, determinando a isenção do IPVA ao impetrante nos termos requeridos, sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual da Seção de Direito Público, com início em 20 de agosto de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA, em que aponta como autoridade

coatora o Secretário de Estado da Fazenda – SEFA.

Em sua inicial, narra que possui deficiência visual, denominada Visão Monocular CID: H54.4 e H31.0, de caráter permanente, e almeja que seja reconhecido o direito à isenção de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), no licenciamento do veículo de sua propriedade, qual seja CHEVROLET TRACKER T A LTZ, ano/modelo 2023/2023, Placa RXI9C51, Chassis 9BGEN76H0PB227413 relativamente ao ano de 2024 e nos anos seguintes, enquanto perdurar o julgamento definitivo da ação, em que será utilizado exclusivamente para seu transporte.

Destaca que adquiriu um veículo com desconto de IPI em 8% da fabricante, por meio judicial, para facilitar a realização de atividades corriqueiras, posto a sua condição de deficiente visual.

Assevera que realizou o requerimento online por meio do sítio eletrônico da SEFA. Contudo, em 16/01/2024 foi cientificado a decisão de protocolo nº 702024010000011-8 , que negou direito líquido e certo ao Impetrante em ter reconhecido a isenção do IPVA para veículo automotor, utilizando o argumento de que não existe previsão de isenção para pessoas com deficiência visual monocular.

Assim, impetrou o presente mandado de segurança, pugnando pela concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora garanta ao impetrante isenção do IPVA, no licenciamento anual do veículo CHEVROLET TRACKER T A LTZ, ano/modelo 2023/2023, Placa RXI9C51, Chassis 9BGEN76H0PB227413, relativamente ao ano de 2024 e nos anos seguintes, enquanto perdurar o julgamento definitivo da ação. No mérito, requer a ratificação da liminar.

Conforme consta na decisão de id n° 17888288, deferi a medida liminar e determinei que seja concedida a isenção do IPVA no licenciamento do veículo automotor de propriedade do impetrante, qual seja, o veículo CHEVROLET TRACKER T A LTZ, ano/modelo 2023/2023, Placa RXI9C51, Chassis 9BGEN76H0PB227413, relativamente ao ano de 2024, e para os anos vindouros enquanto não houver alteração na propriedade do veículo, como determina o inciso. XII DO ART. 3º, C/C § 3º, ambos da lei 6.017/1996.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA apresentou informações (id n° 18162412), em que apontou, em síntese, que o princípio da legalidade não pode ser desprezado, e que deve ser obedecida a interpretação restritiva das regras isentivas.

Além disso, asseverou que o indeferimento da isenção se refere tão somente ao não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção, não se confundindo com a negativa por não reconhecimento da cegueira monocular como deficiência visual.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança. Ocasião em que pretende o impetrante garantir a isenção de IPVA, no licenciamento anual do veículo, relativamente ao ano de 2024 e nos anos seguintes, tendo em vista ser possuidor de deficiência visual, denominada Visão Monocular.

Sobre o tema, faz-se necessário colacionar o texto legal aplicável à hipótese dos autos, qual seja, o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em que se mostra evidente que as pessoas com deficiência física possuem direito à isenção do IPVA, in verbis:

Art.3º São isentos do pagamento do imposto: (...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;

(grifos nossos)”

No que tange ao enquadramento da pessoa com visão monocular, como pessoa com deficiência visual, sabe-se que a questão foi amplamente debatida judicialmente, o que ensejou, inclusive, a edição de enunciado sumular pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula 377, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

Pontuo que, não desconheço que o referido enunciado indica a compreensão do C. STJ acerca da possibilidade de enquadramento do portador de visão monocular como deficiente físico para fins de concorrência em concurso público, porém, entendo que se aplica a mesma
ratio decidendi.

Somado a isso, a recente Lei 14.126/2021, em seu artigo 1º, deixa clara e de forma expressa que a visão monocular deve ser classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, in verbis:

“Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 22 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.”

Complemente-se que o Brasil é destinatário de normas que visam à inclusão de pessoas com necessidades especiais no seio da sociedade, a fim de que possam viver autonomamente, e também com o intuito de, assim, abrandar o evidente distanciamento daqueles que podem exercitar suas atividades cotidianas sem limitações de cunho físico ou mental.

Acerca disso, rememore-se o conceito legal de pessoa com deficiência, definido pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 2º, o qual não exclui o possuidor de visão monocular. Vejamos:

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

No caso sob análise, o impetrante comprovou de forma suficiente que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi reconhecida a deficiência por perícia médica realizada por clínica credenciada ao DETRAN/PA para avaliação de isenção de IPI, de acordo com os laudos constantes no id n° 17656404 - Pág. 2, em que atestou que o impetrante é possuidor de deficiência monocular permanente.

Somado a isso, tem-se também outros documentos juntados aos autos, de modo que, negar a isenção do IPVA neste momento, se tornaria contrário aos princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPETRANTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPVA CONCERNENTE AO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO COMPROVADO COM FUNDAMENTO NO INCISO XII DO ARTIGO 3º, § 3º DA LEI 6.017/1996 C/C ARTIGO 1º DA LEI 14.126/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807733 51.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 21/03/2023 )

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado arguida pelo impetrado, pois a Lei Estadual n. 6.182/1998 determina a competência do Secretário de Estado da Fazenda para decidir expedientes de reconhecimento de incentivos e benefícios fiscais.

2. Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício.

3. O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

4. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

5. Segurança concedida, à unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807932-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/11/2022 )

Por fim, pontuo que, em sede de informações, o Secretário de Estado da Fazenda assevera que o indeferimento da isenção se refere tão somente ao não preenchimento dos requisitos legais para a concessão desta, não se confundindo com a negativa por não reconhecimento da cegueira monocular como deficiência visual.

Alega que, da leitura do parecer exarado pela Célula de Análise e Acompanhamento dos Incentivos e Benefícios Fiscais- CAIF/SEFA-PA, o motivo do indeferimento do pleito administrativo foi o seguinte:

“A condição de “apto para dirigir” informada no laudo médico (visão monocular) pressupõe o atendimento dos requisitos acerca da acuidade visual e campo visual estabelecidos na Resolução CONTRAN n° 927/2022, de 28 de março de 2022.

Sendo assim, verifica-se que os parâmetros acerca da acuidade visual e campo visual descritos na citada Resolução não atendem os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual n° 4.676/01 (acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, e campo visual inferior a 20°- tabela de snellen)”

Conforme se verifica pela informação supra, de acordo com o parecer, o impetrante não atende os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual n° 4.676/01. No entanto, o referido Decreto trata-se do Regulamento Estadual do ICMS, não podendo ser utilizado para enquadramento da deficiência visual para isenção de IPVA, principalmente quando vai de encontro com todas as demais provas já mencionadas nos autos e no presente voto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos requeridos na inicial, confirmando a liminar concedida no id n° 17888288.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 20 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024